Tribunal: TJSP
Processo: 0010946-22.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Artigos 171, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Procedência da pretensão punitiva. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Artigos 171, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Procedência da pretensão punitiva. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta reparo. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão relativamente ao crime de estelionato. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Regime inicial de cumprimento mantido no fechado. Péssimo histórico delitivo que não recomenda a aplicação da súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010946-22.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MICHEL ADAN
ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de MICHEL ADAN ROCHA, qualificado nos autos, para
readequar suas penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incurso nos artigos 171, caput, e 180, caput, ambos do Código
Penal, enlaçados na forma do artigo 69, do mesmo Código.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
2
Voto no: 29052
Apelação no: 0010946-22.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Michel Adan Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO
DOLOSA. Artigos 171, caput, e 180, caput, ambos do Código
Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Procedência da
pretensão punitiva. Materialidade e autoria comprovadas pelo
conjunto probatório. Testemunhos coerentes e em consonância
com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da
investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem
espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às
ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a
comprovação do dolo. Condenação mantida. Dosimetria da pena
que,
no
entanto,
comporta
reparo.
Reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão relativamente ao crime de
estelionato. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do
sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda
Câmara. Regime inicial de cumprimento mantido no fechado.
Péssimo histórico delitivo que não recomenda a aplicação da
súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença
reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
259/278) que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou MICHEL
ADAN ROCHA, qualificado nos autos, às penas de 2 (dois) anos, 11 (onze)
meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário como incurso nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
3
artigos 171, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, enlaçados em
concurso material delitivo.

Inconformado, recorreu sustentando em suas razões de
fls. 290/313, a insuficiência probatória para amparar a condenação,
pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença pela improcedência da
pretensão punitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito
de receptação para a modalidade culposa e o redimensionamento das penas,
com a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante
da senilidade, o reconhecimento da confissão, compensando-a com a
agravante da reincidência, e a fixação de regime inicial mais brando,
sugerindo o meio semiaberto.
Apresentadas as contrarrazões do Ministério Público às
fls. 318/322, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo (fls. 331/336).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
A materialidade e a autoria dos delitos restaram
devidamente comprovadas nos autos, como se apreende dos boletins de
ocorrência (fls. 3/8 e fls. 19/24), do auto de exibição e apreensão (fls. 25/31),
dos autos de entrega (fls. 32/35 e fls. 79), bem como da prova oral coligida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
4
nos autos, consubstanciada nas declarações da vítima e dos policiais
envolvidos na investigação.
Os autos demonstram que na noite de 15 de maio de
2016, aproximadamente às 21:30 horas, na Rua Kaneaki Ijuim, Quadra 3,
Vila Nipônica, Comarca de Bauru, o réu obteve para si vantagem ilícita
consistente na aquisição de uma linha telefônica; uma assinatura de TV; e de
um colchão magnético, em prejuízo alheio, mediante dissimulação que
induziu e manteve em erro as vítimas.
Não bastasse, no segundo semestre daquele ano de 2016,
o réu adquiriu em proveito próprio, um aparelho televisor LG 32, que sabia
ser produto de crime.
Os autos demonstram que Enerstina Madalena de Souza
da Silveira, foi vítima de subtração patrimonial mediante grave ameaça,
sendo despojada de seus pertences, entre os quais os documentos de
identificação. Posteriormente, agindo com a prévia intenção de se apropriar
da vantagem indevida, o réu se fez passar por sobrinho da ofendida, vindo a
adquirir em nome dela a linha telefônica; a assinatura de TV; e o colchão
magnético, em prejuízo alheio.
Os fatos chegaram ao conhecimento da vítima, que soube
da utilização indevida de seus dados pessoais, inclusive que as entregas dos
produtos e serviços haviam sido realizadas no endereço do réu, levando ao
conhecimento da autoridade policial que, de posse do mandado de busca e
apreensão, localizaram os bens adquiridos na residência do acusado, entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
5
quais, diversos documentos pessoais em nome de terceiros, decodificadores
de TV por assinatura, roteadores, e a TV LG 32, extraviada de uma compra
via internet realizada por Marlene Beneditto Granja, a segunda vítima do réu.
Interrogado,
o
recorrente
admitiu
o
estelionato,
esclarecendo que por ter o nome restrito na praça, adquiriu produtos e
serviços utilizando os documentos de Enerstina Madalena de Souza da
Silveira, passando-se pelo sobrinho dela. Alegou ainda, ser proprietário de
um bar, no mesmo imóvel onde reside e é frequentado por muitas pessoas,
inclusive por usuários de drogas. Na esquina de baixo, funciona uma biqueira
(sic) e certa feita um desconhecido ofereceu um televisor na caixa, com nota
fiscal, que foi adquirido por R$ 800,00 (oitocentos reais). Cerca de cinco dias
depois, foi surpreendido por policiais civis que realizaram a busca em sua
residência, pedindo as notas fiscais dos eletrônicos. A nota fiscal de um deles
estava em nome de uma pessoa conhecida do delegado.
A confissão foi corroborada pelas declarações de
Enerstina Madalena de Souza da Silveira, que confirmou ter sido vítima de
roubo. Um desconhecido desembarcou da moto e lhe constrangeu mediante
arma de fogo a entregar sua bolsa contendo documentos pessoais. Pouco
tempo depois começou a receber cobranças da SKY e de uma firma de
colchão ortopédico. Estavam adquirindo produtos e serviços em seu nome.
Um funcionário de cobrança chegou a procurar a declarante em sua casa,
dizendo que as mercadorias foram entregues no Jardim Vitória. Compraram
colchão magnético, fizeram assinaturas de televisão, foi muita coisa (sic).
No que tange à receptação, a vítima Marlene Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
6
Granja, esclareceu ter adquirido o televisor LG 32 através da internet e foi
surpreendida pela informação de que a mercadoria havia sido extraviada.
Depois de um tempo, soube que o televisor foi encontrado na residência de
outra pessoa.
Do testemunho do policial civil, Leonardo Almas de
Abreu, se extrai o envolvimento do réu nas infrações. A testemunha
esclareceu que na época dos fatos estava lotado na DIG e investigava um
crime de roubo. Durante as diligências, chegou a informação que o recorrente
mantinha em depósito diversos objetos provenientes de ilícitos penais em sua
residência. De posse do mandado de busca e apreensão, encontrou no
dormitório do réu, o colchão grande, o televisor 32 polegadas, além de outros
eletrônicos e CPF de terceiros. O réu se valia dos documentos das vítimas
para realizar as aquisições. O televisor foi desviado da empresa de transportes
e acabou na posse do acusado.
Em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, quando
não contrariada por outras evidências, é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Essa a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes excertos:
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de
que, "embora existam críticas acerca do valo das
declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa,
é certo que tal elemento de prova é admitido para
embasar o édito condenatório, mormente em casos nos
quais
a
conduta
delituosa
é
praticada
na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
7
Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se
verifica no presente caso.(AgRg no REsp 1644247/RO,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).
Considerada de especial relevância a palavra da vítima,
por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo,
porque o seu relato apresentou-se harmonioso e
coerente com as demais provas carreadas aos autos,
julgaram as instâncias de ordinárias consoante a farta
jurisprudência do STJ, a inviabilizar a admissão do
apelo extremo. (AgInt no AREsp 225.943/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 22/03/2017.)
A despeito da dúvida lançada pela combativa Defesa, à
evidência, não tem o condão de infirmar o valor probatório do testemunho
policial colhido em juízo, prestado sob o crivo do contraditório, nada se
apontando nos autos que colocasse em dúvida sua idoneidade, conforme
pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgado da 1a
Turma, cuja ementa se transcreve:
O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos (Habeas Corpus no 73518/SP, 1a T.,
Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje
18/10/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
8
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF
(REsp no 604815/BA, 5a T., Relatora Ministra Laurita
Vaz, j. 23/08/2005, Dje 26/09/2005).
Diante desse panorama, se tira que o policial não apenas
reconheceu a autoria do réu, como revelou que ele estava na posse do
televisor de origem espúria, não restando dúvida de ter sido ele quem também
contratou serviços de TV por assinatura e internet, bem como adquiriu
produtos mediante uso fraudulento dos dados da vítima.
Some-se a esse contexto, o testemunho de Carlos Augusto
de Oliveira Matheus, amigo do réu, que acabou revelando os muitos objetos
oferecidos no ponto de vendas de drogas que eram levados ao bar do
apelante; circunstâncias da baldeação da mercadoria que denotam a ilicitude
da conduta, não se admitindo a tese defensiva orientada no sentido de que o
sentenciado desconhecia a origem ilícita do televisor.
Em suma, diante do contexto fático-probatório, a
procedência da pretensão punitiva nos termos da r. sentença impugnada era
de rigor.
Passo à análise das penas que, no entanto, comportam
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
9
Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código
Penal, o estabelecimento das respectivas penas-base em patamar superior ao
mínimo legal, na sexta parte, foi justificado em razão dos maus antecedentes,
tirados da certidão de fls. 197/198, que registra condenação definitiva por
estelionato já alcançada pelo período depurador, resultando em 1 (um) ano e
2 meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa para cada qual dos delitos.
Na etapa intermediária, as penas sofreram novo
incremento na ordem de 1/6 (um sexto) para cada agravante, no total de duas
para o estelionato, caracterizadas pela reincidência tirada da certidão de fls.
199, com registro de condenação definitiva por roubo triplamente majorado, e
a circunstância da senilidade da vítima da fraude.
De fato pesam contra o réu as aludidas agravantes, que
justificam o incremento das penas. A vítima era maior de sessenta anos,
circunstância que era do conhecimento do acusado que foi preso na posse do
documento de identidade da ofendida.
Por outro lado, deve ser reconhecida a confissão
relativamente ao estelionato, porque além de se mostrar decisiva para a
condenação prestou como elemento de orientação do Juízo, concorrendo para
a procedência da pretensão punitiva, na esteira da súmula n. 545, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, merecendo seja compensada com a reincidência,
porquanto circunstâncias igualmente preponderantes, restando a outra
agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea h (vítima maior de sessenta
anos), para majorar a pena em 1/6 (um sexto) consoante orientação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
10
Colenda Câmara:
FURTO. Tentativa. Subtração de R$220,00 de condutora de veículo automotor. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em
flagrante.
Confissão
judicial
corroborada
pelas
declarações da vítima. PENA. Pretendida compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Admissibilidade. Circunstâncias
equivalentes. Causa de diminuição da tentativa.
Redução de 2/3. Manutenção. Concretização em 4 meses
de reclusão e 3 dias-multa. Regime aberto. Detração.
Apelo defensivo provido. Extinção da pena privativa de
liberdade pelo integral cumprimento. (TJSP Apelação
no 0035076-49.2014.8.26.0114. 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 10/10/2017, v.u.).
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA.
Absolvição.
Impossibilidade. Confissão amparada pelos demais
elementos de prova. Pena. Afastamento da reincidência.
Reincidência comprovada nos autos. Compensação da
reincidência com a confissão. Possibilidade. Regime
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Não cabimento. Reincidência.
Recurso parcialmente provido (TJSP
Apelação no
0006703-60.2015.8.26.0635. 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Newton Neves. j. em 5/9/2017, v.u.).
Apelação. Artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal. Pretensão absolutória
- Inadmissibilidade - Conjunto probatório suficiente às
condenações.
Reconhecimento
da
atenuante
da
confissão com relação ao réu Thiago, eis que ela, à
evidência, possibilitou ao Julgador firmar sua convicção
compensação
da
reincidência
com
a
confissão
Admissibilidade - Causa de aumento de pena relativa ao
concurso de agentes bem demonstrada. Regime prisional
alterado para o semiaberto com relação a Thiago
Recursos parcialmente providos. (TJSP Apelação no
0000806-45.2015.8.26.0540. 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Borges Pereira, j. em 9/8/2016, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
11
E do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
NOTÓRIO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS
FORMAIS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ROUBO.
CÁLCULO
DA
PENA.
COMPENSAÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que
devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de
divergência. Precedentes.
2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a
atenuante
da
confissão
espontânea,
por
serem
igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do
Código Penal.
3.
Embargos
de
divergência
acolhidos
para
restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo
Tribunal local.
(STJ EREsp no 1154752/RS. Terceira Turma. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 23/05/2012, v.u.).
“(...)7. A 3a Seção desta Corte Superior, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, submetido ao
procedimento previsto no art. 543-C, do Código de
Processo Civil, adotou o entendimento no sentido da
inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos
termos do art. 67 do Código Penal. Desse modo,
considerou-se que as duas circunstâncias compensam-se
entre si. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício em repercussão no apenamento do
réu”.
(STJ HC 213.261/SP. Quinta Turma. Relator Ministro
Gurgel de Faria, j. em 04/11/2014, v.u..).
Destarte, as penas de cada qual dos crimes restam
majoradas na sexta parte, mormente se restou uma única circunstância
motivadora da agravante; a senilidade em relação ao crime de estelionato e a
reincidência, relativamente ao delito de receptação, resultando para ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
12
crimes a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
12 (doze) dias-multa.
À míngua de outras modificadoras e considerando a
confirmação da aplicação da regra do concurso material torno a pena
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo unitário.
A despeito de a expressão aritmética da pena autorizar,
em tese, o cumprimento inicial no regime brando, fica mantido o meio
fechado, ressaltando não se tratar de fixação de regime mais rigoroso com
fundamento na gravidade abstrata do delito o que é vedado, nos termos das
súmulas n. 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; 718 e 719, ambas
do Colendo Supremo Tribunal Federal, mas, sim, em virtude das
circunstâncias pessoais amplamente desfavoráveis do réu, condenado por
duas vezes em definitivo, uma delas por roubo praticado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da
vítima, o que denota comportamento recorrente à criminalidade e resistência
em se emendar, afastando a incidência da súmula n. 269, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, além de obstar a substituição por penas
restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, §3o; 44 e 59, todos do
Código Penal.
Ademais, para atingir as finalidades da pena, prevenção
geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do
crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e
detalhada, possível apenas nos regimes de ingresso mais severos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010946-22.2017.8.26.0071 -Voto no 29052 MH
13
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de MICHEL ADAN ROCHA, qualificado nos autos, para readequar
suas penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso nos artigos 171, caput, e 180, caput,
ambos do Código Penal, enlaçados na forma do artigo 69, do mesmo Código.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR